Tribunal: TJSP
Processo: 0000129-67.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Condenação mantida.
Pena-base – Réu que mente no interrogatório – Circunstância judicial desfavorável – Afastamento – Necessidade – Comprovação dos fatos de que não se desobriga a Acusação – Réu que não é obrigado a se autoincriminar – Observância das garantias

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Condenação mantida.
Pena-base – Réu que mente no interrogatório – Circunstância judicial desfavorável – Afastamento – Necessidade – Comprovação dos fatos de que não se desobriga a Acusação – Réu que não é obrigado a se autoincriminar – Observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa – Precedente do C. STJ.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Circunstâncias em que perpetrado o delito, que contou com apreensão de expressiva quantidade de droga, alinhadas à ausência de comprovação de ocupação lícita do réu e aos coerentes depoimentos policiais, a indicarem sua dedicação a atividade criminosa ou participação em organização criminosa.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos – Peculiaridades do caso que não a recomendam. 'Quantum' das penas, que, de qualquer modo, impossibilita a substituição.
Regime prisional fechado – Subsistência – Gravidade concreta do delito perpetrado, que contou com a apreensão de expressiva quantidade de droga, cuja nocividade não se desconhece, certos seu potencial de disseminação e sua natureza desagregadora, a isso se alinhando a dedicação do réu à atividade criminosa.

Apelo defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000129-67.2018.8.26.0618, da Comarca de Taubaté, em que é apelante LEONARDO
MOREIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo de LEONARDO MOREIRA DOS SANTOS para, cancelada a
circunstância judicial desfavorável, reduzir suas penas a 05 anos de reclusão e 500
dias-multa, no piso legal; mantida, no mais, por seus bem deduzidos fundamentos, a
sentença recorrida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000129-67.2018.8.26.0618 -Voto no
2
Voto no 17.049(2)
APTE: LEONARDO MOREIRA DOS SANTOS
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 3a Vara Criminal da Comarca de Taubaté
MAGISTRADO: João Carlos Germano
Tráfico de drogas Coesão e harmonia do quadro probatório
Circunstâncias do episódio que positivam a traficância

Condenação mantida.
Pena-base Réu que mente no interrogatório Circunstância
judicial
desfavorável

Afastamento

Necessidade

Comprovação dos fatos de que não se desobriga a Acusação Réu
que não é obrigado a se autoincriminar
Observância das
garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
Precedente do C. STJ.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06

Circunstâncias em que perpetrado o delito, que contou com
apreensão de expressiva quantidade de droga, alinhadas à ausência
de comprovação de ocupação lícita do réu e aos coerentes
depoimentos policiais, a indicarem sua dedicação a atividade
criminosa ou participação em organização criminosa.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos
Peculiaridades do caso que não a recomendam. 'Quantum' das
penas, que, de qualquer modo, impossibilita a substituição.
Regime prisional fechado Subsistência Gravidade concreta do
delito perpetrado, que contou com a apreensão de expressiva
quantidade de droga, cuja nocividade não se desconhece, certos
seu potencial de disseminação e sua natureza desagregadora, a isso
se alinhando a dedicação do réu à atividade criminosa.
Apelo defensivo parcialmente provido.
A r. decisão de fls. 384/399, do d. juízo de direito da 3a
Vara Criminal da Comarca de Taubaté, cujo relatório se adota, julgou procedente
a presente ação, condenando Leonardo Moreira dos Santos por infração ao artigo
33, “caput”, da Lei no 11.343/06, às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão,
sob regime prisional fechado, e de 583 dias-multa, no piso legal.
Irresignado, o apenado, pela D. Defesa, em suas
razões de apelo, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas ou,
alternativamente, pela desclassificação do delito para porte de droga para
consumo próprio, pela redução da pena-base ao mínimo legal, pela aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000129-67.2018.8.26.0618 -Voto no
3
benesse da lei especial, pela substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos e pela fixação do regime prisional intermediário, além de
buscar o reconhecimento da gratuidade da justiça, haja vista a hipossuficiência
do réu.
O apelo foi regularmente processado.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento do apelo.
Proferida sentença que levou à condenação do réu,
pela prática ora sob juízo, com penas de 06 anos e 08 meses de reclusão, sob
regime prisional fechado, e de 666 dias-multa, no piso legal (fls. 204/218)
O V. Acórdão de fls. 305/318 negou provimento à
Apelação da Defesa, mantendo a condenação, sendo contrariado com a
interposição, pela Defesa, de Recurso Extraordinário (fls. 330/352).
O Colendo Supremo Tribunal Federa deu provimento
ao recurso determinando fossem afastados os maus antecedentes sopesados ao
ensejo do cálculo dosimétrico pelo Juízo de Taubaté, com recálculo das penas.
Proferida nova sentença, a fls. 384/399, o réu voltou a
ser condenado pelo tráfico, dessa feita às penas de 05 anos e 10 meses de
reclusão e de 583 dias-multa, idênticos o regime prisional e o valor da pecuniária.
É o relatório.
Merece prosperar em parte o reclamo defensivo,
senão vejamos.
A materialidade e a autoria delitiva são induvidosas, à
vista dos elementos colhidos ao ensejo dos autos de prisão em flagrante delito e
de exibição e apreensão e dos laudos de constatação provisória e de exame
químico-toxicológico, e bem assim da prova oral coligida.
O policial militar José Washington reportou-se a
patrulhamento de rotina no local, conhecida zona de traficância, ao ensejo do
qual avistado o réu, a carregar sacola, na sequência, ao perceber a aproximação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000129-67.2018.8.26.0618 -Voto no
4
policial, partindo em disparada, deixando para trás a sacola. Malograda a fuga, o
réu foi abordado, com ele sendo apreendidas pequenas quantidades de drogas,
além de dinheiro; na sacola dispensada no itinerário percorrido pelo indigitado na
malograda fuga foi apreendida maconha, realçou o agente da lei, sendo
acompanhado, em sua versão, linhas gerais, por seu colega de farda Patrick.
Interrogado, o acusado negou a prática delitiva,
asseverando que sua estada no local se devia ao ânimo de adquirir maconha
para consumo próprio.
A forma como embalada, acondicionada e ocultada a
droga, as circunstâncias de sua apreensão, além do dinheiro, não justificado, a
expressiva quantidade da ilícita substância
pouco mais de 200 gramas de
'cannabis sativa', dispersos em cento e sessenta porções , a consequente prisão
em flagrante do indigitado, somadas aos coerentes depoimentos policiais e a sua
situação econômica declinou situação de desemprego não deixam margem a
dúvidas da prática habitual da traficância, não se havendo falar em insuficiência
de provas, tampouco em desclassificação do delito para a prática inserta no artigo
28 da lei especial.
Saliente-se o fato de que não se têm por sinônimas as
condições de usuário e de traficante, que, ademais, não são excludentes, não
trazendo, de qualquer modo, o acusado, aos autos, elementos que conduzissem
ao reconhecimento do vício.
Ainda
que
não
se
considerasse
expressiva
a
quantidade de droga apreendida o que ora nem minimamente se vislumbra ,
certo que tanto pode indicar o porte para consumo próprio como a traficância, não
constituindo, em regra, critério determinante, devendo o julgador sopesar
circunstâncias outras que não apenas esta, a saber, a natureza da droga, o local
da apreensão, as condições da prisão, a profissão exercida, etc.
Vale ressaltar a importância de se aferir o modo de vida
do denunciado, no caso não tendo sido trazidos aos autos elementos que
conduzam à certeza quanto à possibilidade de o indigitado poder incursionar pela
seara do uso de drogas declinou situação de desemprego.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000129-67.2018.8.26.0618 -Voto no
5
De rigor, pois, a condenação.
Não obstante, as penas merecem redimensionamento.
As penas devem voltar ao mínimo legal de 05 anos de
reclusão e de 500 dias-multa, afastada a circunstância judicial desfavorável que
se viu emoldurar na personalidade desvirtuada do réu, sopesada com arrimo no
fato de que ele mentiu ao ver-se interrogar em Juízo.
O interrogatório se insere no contexto das garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, arvorando-se no espaço dado
ao réu de se dirigir diretamente ao juiz, ofertando sua versão dos fatos que lhe
são imputados com seu silêncio, com sua negativa ou mesmo com o registro que
tenha como mais apropriado acerca do acontecido.
Não fica obrigado a se autoincriminar, sendo-lhe dado,
ao defender-se, valer-se dos meios que julgar necessário, inclusive da mentira.
Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO
PUDOR. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
FUNDAMENTAÇÃO.
ART.
59
DO
CP.
INOCORRÊNCIA EM APENAS UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. ILEGALIDADE.
1. É cediço que a pena-base deve ser fixada concreta e
fundamentadamente (art. 93, IX, CF), de acordo com as circunstâncias judiciais
previstas no art. 59 do Código Penal, conforme seja necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do delito.
2. O fato do agente mentir acerca da ocorrência
delituosa, não assumindo, desta maneira, a prática do crime, está intimamente
ligado ao desejo de se defender e, por isso mesmo, não pode representar
circunstância a ser valorada negativamente em sua personalidade, porquanto a
comprovação de tais fatos cabe a acusação, desobrigando, por conseguinte, que
essa mesma comprovação seja corroborada pela defesa.
4. Ordem parcialmente concedida para reduzir a pena
de 15 (quinze) anos de reclusão para 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses, a ser
cumprida inicialmente em regime fechado.
(HC 98.013/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 01/10/2012)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000129-67.2018.8.26.0618 -Voto no
6
Não era mesmo caso de aplicação da benesse da lei
especial.
As singularidades do caso, que contou com apreensão
de expressiva quantidade de droga, notória sua nocividade, a par do que pregam
os mais incautos, alinhadas aos coerentes depoimentos policiais e à situação
econômica do réu, que declinou situação de desemprego, estão a demonstrar
que fazia do tráfico seu ofício ou de que participava de organização criminosa.
Não se exige grande esforço mental para se deduzir
que pela quantidade de droga que trazia consigo, gozava, o réu, da confiança de
seu fornecedor, o que não se adquire em parco espaço de tempo.
Destarte, ausentes circunstâncias outras a serem
sopesadas, quedam, as penas, estabilizadas em 05 anos de reclusão e 500 dias-
multa, no menor valor unitário.
Apropriada a fixação do mais gravoso dos regimes
prisionais ante a gravidade concreta do delito perpetrado, que contou com
apreensão de expressiva quantidade de droga, notória sua nocividade, a par do
que pregam os mais incautos, restando patentes sua capacidade de
disseminação e a arregimentação de clientes aos borbotões.
Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça: HC
257327/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
06/06/2013, DJe 21/06/2013.
Registra-se a nocividade da droga apreendida, cuja
capacidade de provocar dependência não se pode desconsiderar, conduzindo,
ela, os que optam por enveredar por essa seara a caminhos muitas vezes sem
volta, em total descompasso com os valores apregoados pela Sociedade.
Vale acentuar que o tráfico de drogas no caso sob
juízo habitual é verdadeiro fomentador de crimes das mais variadas estirpes, no
mais praticados sob o manto da violência, não se coadunando com a natureza
das penas alternativas ou mesmo com regimes prisionais menos severos que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000129-67.2018.8.26.0618 -Voto no
7
fechado, insuficientes para a hipótese e socialmente não recomendáveis.
Por derradeiro, eventual hipossuficiência do réu,
impeditiva do pagamento das custas processuais, é questão que encontrará no
Juízo das Execuções sede própria ao debate.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao apelo
de LEONARDO MOREIRA DOS SANTOS para, cancelada a circunstância judicial
desfavorável, reduzir suas penas a 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, no piso
legal; mantida, no mais, por seus bem deduzidos fundamentos, a sentença
recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
relator